Tribunal: CARF
Processo: 11080.729717/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729717/2018-48
ACÓRDÃO
3102-002.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto parcialmente o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE):
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729717/2018-48
2
Em decorrência da não homologação das compensações formalizadas no Processo
n° 10166.905918/2013-31, ao qual este se acha apenso, a DRF/Brasília/DF lavrou
a Notificação de Lançamento N° NLMIC - 1067/2018 de fls. 02/06, para exigência
de multa regulamentar no valor de R$ 64.775,32, correspondente a 50% do valor
do débito indevidamente compensado.
Em contestação, apresentou o sujeito passivo a impugnação de fls. 08/13,
alegando em síntese:
(...)
3. DO DIREITO APLICÁVEL AO CASO
Como se denota da análise da Notificação de Lançamento em tela, trata-se da
intenção de cobrança, de forma isolada, da multa por compensação não
homologada, sem que tenha sido julgada a Manifestação de Inconformidade
interposta contra a decisão que indeferiu parcialmente o pedido de
homologação.
O direito à suspensão da exigibilidade da multa por compensação não
homologada e à decisão simultânea acerca da Manifestação de
Inconformidade e da multa decorrem do art. 135, 5§ 2o e 3o da IN RFB n°
1717/2017, que assim dispõe:
(...)
Considerando o questionamento sobre o valor do crédito utilizado (cujo
despacho decisório proferido no Processo n° 10166-905.918/2013-31 em
04/12/2013 entendeu pela inexistência de crédito e, por esta razão, não
homologou a compensação declarada); bem como tendo em vista a
Manifestação de Inconformidade apresentada, há que se concluir que a
exigibilidade do pretenso crédito com aplicação de eventual multa a ele
correspondente se encontra suspensa; razão pela qual, o Fisco estaria
impedido de iniciar qualquer procedimento tendente à sua cobrança,
conforme dispõe os §§ 11 e 18, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996
(...)
Portanto, de acordo com os dispositivos apresentados e considerando que o
crédito não homologado se encontra com recurso pendente de julgamento,
não resta dúvida de que o despacho decisório contém vício insanável e que
deve ser cancelado, por ferir, inclusive, o direito, constitucionalmente previsto,
de petição aos Poderes Públicos.
(...)
Não obstante o exposto, importante esclarecer que a aplicação da multa
isolada não se aplica ao caso em tela, uma vez que decorre alteração
legislativa datada de 19/01/2015, ou seja, posterior ao fato gerador do
pretenso lançamento:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729717/2018-48
3
"§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei n° 13.097, de 2015)"
Portanto, deve ser observado o primado da irretroatividade, previsto na alínea
"a", do inciso III, da CF/86-, haja vista que não se trata de nenhuma das
hipóteses de excepcionadas pelo art. 106 do CTN.
(...)
4. DA NECESSÁRIA DILIGÊNCIA NO CASO DE INDEFERIMENTO
Na forma do inciso IV, do art. 16, do Decreto n° 70.235/1972, requer-se, desde
já, para o caso de possível indeferimento da Manifestação de Inconformidade,
a necessária diligência contábil, apta a, de forma desapaixonada, poder
constatar a correção dos valores da PER/DCOMP em discussão.
(...)
5. DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, restou plenamente comprovada a procedência e
legalidade dos escorreitos procedimentos adotados pela Dataprev para
compensar os créditos destacados na PER/DCOMP, tudo conforme os ditames
constitucionais, legais e infralegais que regem a matéria, motivo pelo qual
requer
1. seja Notificação de Lançamento cancelada em reconhecimento da
suspensão da exigibilidade o crédito em debate:
2. sejam definidas as necessárias diligências, forte no princípio da verdade
real, coma forma apta e legal da cabal comprovação contábil do
recolhimento a maior, por todo o acima exposto;
3. seja homologada por completo a compensação do crédito tributário
vindicado, como medida de Justiça e em atendimento ao ordenamento
jurídico pátrio.
(...)
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-61.735, de 30 de janeiro de 2019, julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo a multa lançada, com base nos seguintes fundamentos:
A contraposição da defesa é no sentido de arguir inconstitucionalidade da
exigência, suspensão da exigibilidade da multa, irretroatividade da lei e pedido de
diligência.
Quanto ao pedido de diligência, considero ser desnecessária por não restar
dúvidas acerca dos elementos do presente processo. Entendendo a defesa que a
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729717/2018-48
4
verdade material não estava contida nos valores detalhadamente expressos na
Notificação de Lançamento, deveria essa ter trazido ao processo elementos
probantes do contrário. Neste sentido, por não restarem comprovadas as
alegações da impugnante apresentadas em sua defesa, não vislumbro qualquer
correção que deva ser efetuada na presente notificação.
Em face dos fundamentos expostos, indefiro a perícia/diligência requerida, por
considerá-la prescindível para o deslinde da questão, nos termos do art. 18 do
Decreto n° 70.235, de 06.03.1972, com a redação dada pelo artigo 1° da Lei n°
8.748, de 09.12.1993.
(...)
Quanto a Suspensão da exigibilidade dos débitos informados no PER/Dcomp e da
multa regulamentar aplicada deve-se esclarecer que a própria lei - mais
precisamente o inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional - determina, em
caso de interposição de impugnação administrativa, a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário.
(...)
Em relação a possível ofensa a direito constitucional previsto alegado pela
impugnante, como é cediço, não compete à autoridade administrativa o exame de
arguições quanto à legalidade e constitucionalidade de normas insertas no
ordenamento jurídico, competência esta atribuída em caráter privativo ao Poder
Judiciário. À autoridade administrativa tributária cumpre observar a norma nos
termos em que editada, em conformidade com o que estatui o art. 142 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
Quanto a alegação da irretroatividade da lei, não assiste razão a contribuinte,
senão vejamos:
Fundamento de Validade
A exigência tem amparo no art. 74, § 17, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, introduzido pelo art. 62 da Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, que
estabelece (destaquei):
(...)
Alega a impugnante:
Não obstante o exposto, importante esclarecer que a aplicação da multa
isolada não se aplica ao caso em tela, uma vez que decorre alteração
legislativa datada de 19/01/2015, ou seja, posterior ao fato gerador do
pretenso lançamento:
(...)
Portanto, deve ser observado o primado da irretroatividade, previsto na alínea
"a" do inciso 111, da CF/66, haja vista que não se trata de nenhuma das
hipóteses de excepcionadas ceio art, 106 do CTM.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729717/2018-48
5
O argumento não prospera. A Medida Provisória n° 656, de 2014, e a Lei n°
13.097, de 2015, mantiveram a aplicação da multa isolada de 50% no caso de
Declaração de Compensação não homologada, alterando a redação do § 17 do
art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, conforme abaixo:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei n° 13.097, de 2015)
Tem-se, pois, que tanto à época do fato gerador da penalidade, quanto à Data da
Notificação de Lançamento do lançamento - 02/08/2018 (ciência: 09/11/2018), a
penalidade encontrava-se regularmente prevista na legislação tributária.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
a) deve ser considerada suspensa a exigibilidade do crédito tributário por estar a
demanda em sede recursal;
b) em nenhum momento na impugnação foi feita arguição de
inconstitucionalidade de normas; apenas foi dito que o despacho decisório
impugnado contém vício insanável e, portanto, deve ser cancelado, por ferir,
inclusive, o direito, constitucionalmente previsto, de petição aos Poderes
Públicos;
c) A multa aplicada está embasada na redação dada ao § 17, do art. 74, da Lei n°
9.430/1996 em 2015 e o fato gerador ocorreu muito antes, em 14/06/2013 (data
da transmissão da DCOMP). Portanto, deve ser observado o primado da
irretroatividade, previsto na alínea "a", do inciso III, do art. 150 da CF/88, haja
vista que o caso não trata de nenhuma das hipóteses de excepcionadas pelo art.
106 do CTN;
d) a multa isolada foi ilegalmente lavrada posto não ter respeitado o prazo
decadencial de 5 anos, ou melhor, a DCOMP objeto da não homologação foi
transmitida em 14/06/2013 e poderia ter sido homologada ou não até
14/06/2018, portanto, como a multa foi lavrada somente em 02/08/2018,
operou-se a decadência, pois decorridos 5 anos do fato gerador;
e) ressalta-se a necessidade da diligência contábil, a qual já foi requerida na
impugnação, com supedáneo no inciso IV, do art. 16, do Decreto n° 70.235/1972,
para o caso de possível indeferimento do recurso, apta a constatar a correção dos
valores da PER/DCOMP objeto do despacho de não homologação e que ora se
discute.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729717/2018-48
6
VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 24/05/2019, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 26/04/2019 (fl. 45). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme supra relatado, os autos versam sobre o lançamento da multa isolada de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia a reforma do v. acórdão recorrido,
com o cancelamento da multa lançada, “[...] em reconhecimento da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário objeto do processo de crédito da qual a presente multa deriva, da ilegalidade da
multa lavrada, da regularidade da compensação e da decadência da multa isolada”.
Sem adentrar no mérito do direito creditório discutido no PAF no
10166.905918/2013-31, trata-se de tema decidido pelo STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939, em sede de Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729717/2018-48
7
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Desta forma, considerando que, nos termos do §2o do artigo 62 do Regimento
Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343/2014, “[a]s decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729717/2018-48
8
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário, para o fim de cancelar a multa lançada, nos termos da decisão proferida pelo STF.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 73
DF CARF MF
Original